Tribunal: TJSP
Processo: 1056198-85.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000562875
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1056198-85.2017.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
ESTADO DE SÃO PAULO, são embargados KAIQUE BRUNO TEIXEIRA SILVA e
IVANETE SILVA FERREIRA MEDEIROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056198-85.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 15527
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1056198-85.2017.8.26.0053/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGADO: KAIKE BRUNO TEIXEIRA DA SILVA E OUTRA
VOTO No 15527
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão, contradição e
obscuridade. Inocorrência. Termo inicial pensão. Data do óbito.
Detento que estava preso provisoriamente. Ausência de
fundamento jurídico em presumir-se eventual data de liberdade
provisória para réu que nem sequer havia sido condenado
criminalmente em primeira instância. Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v. Acórdão
de fls. 418/432, desta Turma Julgadora que, à unanimidade, deram parcial
provimento aos recursos e à remessa necessária.
O Estado de São Paulo, ora embargante aduz, em breve
resumo, que o julgado seria omisso na medida em que teria deixado de se
pronunciar sobre o termo inicial da pensão alimentícia e, embora mencionado
julgado adotando como termo a data do óbito, seria razoável fixar-se como
data inicial aquela em que o detento seria colocado em liberdade, ainda que
provisória.
É O RELATÓRIO.
Os embargos de declaração servem para sanar omissão,
contradição ou obscuridade existente no Acórdão.
No v. acórdão embargado inexistem omissão, contradição,
obscuridade, ou qualquer vício passível de correção ou esclarecimento pela
via dos embargos.
No mais, a motivação deduzida pela Turma Julgadora é
suficiente e bastante clara, não se ressentindo de omissão, contradição ou
obscuridade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056198-85.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 15527
3
Como dito pelo recorrente, foi adotado entendimento da
Corte Superior, onde se adotou como termo inicial do pensionamento a data
do óbito do genitor:
“Deve ser a pensão estabelecida valor de 2/3 do salário
mínimo vigente ao vencimento de cada parcela mensal, até que o autor complete 18
anos de idade, ou 25, caso esteja cursando ensino superior ou técnico, devendo
ainda haver pensionamento duplo no mês de dezembro a ele, incluído em folha de
pagamento, com correção monetária e juros de mora.
Essa é a jurisprudência do E. Superior Tribunal de Justiça:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO.
MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO.
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA.
FAMÍLIA DE BAIXA RENDA.
DESNECESSIDADE.
1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do
genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3
(dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em
que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
2. Em se tratando de família de baixa renda, é devido o
pagamento ainda que o de cujus não exerça atividade remunerada, porquanto
presume-se a ajuda mútua entre os parentes. Essa solução se impõe especialmente
no caso dos descendentes órfãos.
3. Ausente parâmetro para a fixação dos ganhos do falecido,
deve o pensionamento tomar por parâmetro o valor do salário mínimo.
Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no REsp 1603756/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES,
SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 12/12/2018).”
Evidenciada, portanto, a ausência de omissão no ponto ora
ressaltado.
Ademais, Bruno Silva de Medeiros encontrava-se preso
provisoriamente e faleceu antes mesmo de ser condenado pelo crime em
relação ao qual estava sendo processado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1056198-85.2017.8.26.0053/50000 -Voto no 15527
4
Não existe fundamento razoável para presumir-se, em
descrédito do princípio constitucional da presunção de inocência, que seria
condenado ou mesmo projetar abstratamente a pena que seria por suposição
aplicada.
O argumento carece de razoabilidade e lastro jurídico.
Assim, as razões constantes do presente recurso apenas
demonstram a insatisfação da parte embargante com a decisão proferida pelo
Órgão Colegiado.
Em verdade, o que se busca com a oposição destes
embargos de declaração é o reexame da decisão embargada, atribuindo-se a
esta o efeito infringente, o que não se pode admitir. A parte embargante
deverá postular a modificação do julgado mediante utilização do recurso
adequado à espécie.
Por estes motivos, rejeito os embargos de declaração
opostos.
MARCELO SEMER
Relator